Tribunal: STF
Processo: Rcl 47669
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Instituto Praxis de Educação e Cultura contra decisão proferida nos autos do AI nº 2123563-65.2021.8.26.0000 (acessório ao MS nº 1016225-43.2021.8.26.0196), em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADI nº 6341 e na ADPF nº 672.
    O Instituto Praxis de Educação e Cultura informa que a decisão vergastada foi proferida em sede e mandado de segurança no qual se questiona a validade do Decreto municipal nº 11.271/2021, o qual regulamenta medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Município de Franca no período de 27/5/21 a 10/6/21, dentre elas a instituição exclusiva do sistema de delivery (entrega a domicílio) para as atividades de “supermercados, mercados e mercearias”, sendo essa a medida especificamente impugnada nos autos em referência nesta reclamatória.
    Defende que, ao se deferir a ordem liminar para permitir o atendimento presencial nos referidos estabelecimentos, a autoridade reclamada “causa insegurança jurídica e, sobretudo, dificulta o trabalho do Município [de Franca] em conter a disseminação do vírus em seu território”, em afronta às decisões do STF nas ações paradigmas.
    A parte reclamante argumenta que,
    “[e]m face do contexto excepcional vivenciado pela crise e com base no princípio da precaução, nos eventuais choques normativos entre os entes federativos, deve prevalecer o mais específico e, sobretudo, dentre eles, o mais restritivo, assegurando maior efetividade ao controle da crise sanitária.”
    Sustenta que esse entendimento foi consagrado pelo STF no julgamento da ADPF nº 672, na qual se “afast[ou] a possibilidade do governo federal, por exemplo, de (sic) impedir a realização de medidas restritivas realizadas pelos estados e municípios”.
    O Instituto Praxis de Educação e Cultura reforça a tese de violação ao julgado na ADI nº 6.341 e na ADPF 672, afirmando que “a decisão impugnada substitui o decreto municipal, sem qualquer evidência ou embasamento científico”.
    Defende que os efeitos da decisão reclamada tem o potencial de causar 
    “danos irreparáveis […] consistentes (i) no risco de esvaziamento do decreto municipal, (ii) no risco de conflito entre as forças policiais estaduais e a população local quando da tentativa de se fazer cumprir o regramento mais rígido, (iii) na insegurança jurídica ocasionada pelo conflito e, (iv) nos efeitos nefastos que as aglomerações decorrentes das medidas mais flexíveis autorizadas pela demandada”.
    Requer que seja, liminarmente, 
    “cassa[da] a decisão judicial proferida nos autos do processo de Agravo de Instrumento nº 2123563-65.2021.8.26.0000 […], bem como [mantida] em vigor a íntegra do Decreto Municipal nº 11.271 de 24 de maio de 2021 durante o seu período de vigência, afastando, de plano, quaisquer decisões que venham a ser proferidas em sentido contrário, exceto se emanada por força e ordem da própria autoridade competente”.
    É o relatório. Decido.
    Observo que a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência econômica opera-se a favor apenas da “pessoa natural” (CPC/2015, art. 99, §3º), não estando, portanto, a pessoa jurídica dispensada da comprovação do preenchimento de seus pressupostos.
    Mesmo após a edição da Lei nº 13.105/2015, persiste a jurisprudência do STF firmada sob a égide da Lei 1.060/1950 acerca do benefício da gratuidade judiciária, no sentido de que, para a sua concessão à pessoas jurídicas, independentemente da existência ou não de finalidade lucrativa, faz-se necessária a prova in concreto da insuficiência de recursos para o custeio das despesas processuais. Confira-se:
    “1. O pedido de justiça gratuita de pessoa jurídica de direito privado deve ser acompanhado de detalhada comprovação da efetiva insuficiência de recursos. Precedentes. 
    2. Rever a decisão do Tribunal de origem, para concluir de modo diverso, implicaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede extraordinária (Súmula STF nº 279). 
     3. Agravo regimental improvido” (AI nº 673.934-AgR/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 07/08/09). 
    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente. Embargos recebidos como agravo. Justiça gratuita. Denegação. Pessoa jurídica. Prova de insuficiência de recursos. Falta. Precedente do Pleno. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Não basta, à pessoa jurídica, alegar, sem prova, insuficiência de recursos para obter os benefícios da gratuidade de justiça. 
    2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Questão infraconstitucional. Matéria fática. Agravo regimental improvido. Súmula 279. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, nem tampouco que dependa de reexame de provas” (RE nº 556.515-ED/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 29/08/08).
    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE LITIGAR EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 33417 AgR, Tribunal Pleno, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe- 29/05/2015)
     Em idêntico sentido, transcrevo excerto de decisão monocrática proferida no AI nº 517.468/RJ, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, (DJ de 04/11/04):
    “O STF já decidiu que a gratuidade da justiça deve ser concedida à pessoa jurídica - com ou sem fins lucrativos - que demonstre estar em situação financeira inviabilizadora do acesso ao Judiciário”.
    Indefiro, pois, o pedido.
    Tendo em vista a disciplina da Resolução STF nº 737/2021, tabela “B”, VI, deixo de intimar a parte reclamante para recolhimento de custas (CPC, art. 290) da presente reclamação, cujos paradigmas são a ADI 6.341 e a ADPF 672.
    A legitimidade de terceiro estranho à relação processual estabelecida entre autor e réu para intervir no processo está condicionada à comprovação da pertinência dessa intervenção - seja em razão da relação jurídica estabelecida com uma das partes, seja em razão de peculiaridades do direito material discutido na causa – e submete-se ao devido processo legal, devendo ser requerida aos órgãos competentes para conhecer originalmente das ações e desenvolvida nas instâncias recursais pertinentes, e não buscada originariamente nesta Suprema Corte por meio da reclamação constitucional, sem a regular habilitação da parte interessada nos autos respectivos. Nesse sentido:
    “RECLAMAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA. A legitimidade para formalizar a reclamação pressupõe a participação na relação processual formada na origem” (Rcl nº 22.744/RS-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 15/3/2017).
    O Instituto Praxis de Educação e Cultura não tem legitimidade para entrar com reclamação constitucional questionando atos praticados nos autos do AI nº 2123563-65.2021.8.26.0000, acessório ao MS nº 1016225-43.2021.8.26.0196, no qual figuram como impetrante Savegnago Supermercados Ltda e impetrado o Prefeito do Município de Franca.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF), restando prejudicado o pedido liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, o reclamante fica também advertido, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente